Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730040-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Ribeiro de Moura Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ribeiro de Moura contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos no 0700615-07.2024.8.07.0011 (Id. 240886697 dos autos do processo de origem). A agravante alegou em suas razões recursais (Id. 74292434), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e que não tem condições que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Por meio da decisão referida no Id. 76691696 este Relator indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Por isso, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetuasse o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Sobreveio requerimento de dilação do aludido prazo (Id. 77116192). É a breve exposição. Decido. Por intermédio da petição referida no Id. 77116192 a ora agravante requer a dilação do prazo para o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Nesse contexto, afirma que acesso ao sistema PAGCUSTAS é realizado exclusivamente por meio da plataforma digital denominada Gov.br. Alega que necessita de tempo hábil para promover a regularização de sua conta eletrônica. A respeito do tema convém destacar que aos 2 de setembro de 2024 este Egrégio Tribunal de Justiça instituiu o novo sistema para pagamento de custas processuais. Por meio de consulta ao “Manual do PAGCUSTAS”[1] observa-se que o pagamento do valor referente ao preparo recursal não está vinculado à conta digital mantida pelo advogado constituído pela ora agravante. Nesse contexto, é possível que qualquer pessoa promova o recolhimento do valor relativo às custas processuais, desde que tenha acesso ao sítio eletrônico mantido pelo Governo Federal. Diante do exposto, os argumentos articulados pela ora recorrente não podem ser acolhidos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de dilação do prazo para pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais